Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.071 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 932/2017. SERVIDOR EFETIVO EGRESSO DE OUTRO ENTE FEDERADO. POSSE NO CARGO PÚBLICO DISTRITAL EM DATA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DF-PREVICOM. DIREITO À OPÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Matéria objeto de repercussão geral pelo STF (Tema n. 1.071 – RE n.o 1.050.597): “É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar”. 1.1. No entanto, não há determinação de sobrestamento dos demais processos que envolvam o tema pelo Ministro Relator do recurso paradigma, conforme previsão do art. 1.035, §5o, CPC.

2. A Emenda Constitucional 20/1998 modificou o §14 do art. 40 da Magna Carta, agora com redação dada pela EC 103/2019, o qual passou a prever que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, cujos benefícios serão limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 2.1. O sistema previdenciário pátrio é atualmente composto de três institutos distintos: i) Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ii) Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, iii) Regime de Previdência Complementar – RPC.

3. No âmbito do Distrito Federal, o regime de previdência complementar foi instituído pela Lei Complementar Distrital 932/2017, prevista a aplicação automática aos servidores efetivos que entraram em exercício no cargo público distrital após 01.03.2019, data da aprovação do novo regime.

4. O art. 40, §16 da CF define que os servidores que já ocupavam cargo no serviço público somente serão submetidos ao novo regime de previdência mediante prévia e expressa opção: “Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar”. 4.1. Para incidência da regra de transição, o dispositivo constitucional prevê genericamente “ao servidor que tiver ingressado no serviço público”, sem distinguir a natureza do vínculo no serviço público - se federal, estadual, municipal ou distrital, prevendo. 4.2. Quanto à interpretação do alcance do termo “serviço público” contido no art. 40, §16 da CF, matéria controvertida, pendente o julgamento do RE 1.050.597-RG, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.071), pelo STF.

5. Certo é que a Constituição Federal confere autonomia politico-administrativa e financeira-orcamentaria aos entes federados (art. 18 da CF), cabendo a cada um, no exercício da competência legislativa concorrente (art. 24, XII da CF), instituir e dispor sobre a administração do regime de previdência dos seus servidores. 5.1. No exercício desta prerrogativa constitucional, o Distrito Federal editou a LC Distrital 932/2017. 5.2. Depreende-se da legislação específica que os servidores públicos distritais estão sujeitos a duas situações: i) para aqueles cujo ingresso no serviço público distrital se deu anteriormente à efetiva implementação da entidade de previdência complementar é assegurada a opção pelo novo sistema previdenciário ou permanência no regime anterior; ii) para aqueles cujo ingresso no serviço público do DF ocorreu após a instituição da DF-PREVICOM, é obrigatória a adesão ao regime de previdência limitado ao teto do RGPS, acrescido do sistema de previdência complementar, se a este o servidor aderir, ainda que egressos de cargo público de outros entes federativos. 5.3. Ao disciplinar a previdência complementar do servidor público na sua esfera de competência, a norma distrital restringe o direito de escolha entre o regime previdenciário anterior e o atual aos servidores egressos de cargo efetivo ou vitalício do Distrito Federal (art. 38 da LC 932/2017). 5.4. Não merece acolhimento a pretensão do autor de extensão deste direito aos servidores públicos da categoria originários de outros entes da federação que ingressaram em cargo público efetivo do DF após 01.03.2019, ainda que originários de outros entes da federação e sem quebra do vínculo estatutário.

6. Recurso conhecido e desprovido.